Tribunal: TJDFT
Processo: 0002910-46.1991.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTIVOS ÚTEIS APÓS A ÚLTIMA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. TESE 566 FIXADA PELO STJ EM REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos da LEF art. 40, §4o, CTN art. 156, V, e CPC art. 487, II, após longo período sem prática de atos úteis à localização de bens penhoráveis ou à efetiva constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, diante da marcha processual e da ausência de atos executivos eficazes após a última citação válida, configura-se a prescrição intercorrente prevista na LEF art. 40, considerando a tese firmada no REsp repetitivo 1.340.553/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente possui regime jurídico distinto da prescrição inicial prevista no CTN art. 174; após o ajuizamento da execução, aplica-se o procedimento da LEF art. 40, que determina a suspensão por um ano e posterior arquivamento quando não encontrados bens penhoráveis ou não localizado o devedor, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional. No caso, embora tenham sido realizadas diligências sucessivas, não houve constrição patrimonial efetiva após a última citação válida ocorrida em 19/10/1999, o que, à luz da tese vinculante 566 fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, não é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.
4. O longo lapso temporal transcorrido sem atos executivos úteis – superior a quinze anos desde a vigência da Lei 11.051/2004, que incluiu o §4o na LEF art. 40 – evidencia a inércia processual, legitimando o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício. Não se aplica a Súmula 106/STJ, pois não demonstrada paralisação decorrente exclusivamente de falha do Poder Judiciário, sendo ausentes atos eficazes do exequente que pudessem afastar a contagem do prazo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN art.156, V; art.174. LEF art.40, caput; §1o; §2o; §3o; §4o; §5o. CPC art.487, II; art.1.012; art.1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018, p. 16.10.2018.